Tribunal: TJSP
Processo: 1500143-89.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500143-89.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes DOUGLAS PAZ TAVARES e EDUARDO PAZ TAVARES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-89.2019.8.26.0537 -Voto no 35772
2
Apelação Criminal no 1500143-89.2019.8.26.0537
Apelantes: DOUGLAS PAZ TAVARES
EDUARDO PAZ TAVARES
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Quinta Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo - SP
Voto no 35.772
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença prolatada pela MMa. Juíza Daniela de Carvalho Duarte, que
condenou Douglas Paz Tavares à pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 42
(quarenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, e 1 (um) ano de
detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo, como incurso no art. 157, § 2°, inciso II e § 2o-A,
inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, no artigo 311 todos do
Código Penal, e artigo 12 da Lei no 10.826/03, nos termos do artigo 69 do
Código Penal; e Eduardo Paz Tavares à pena de 9 (nove) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 (vinte e
seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, e 1 (um) ano de detenção, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso no art. 157, § 2°, inciso II e § 2o-A, inciso I,
no artigo 311, ambos do Código Penal e artigo 12 da Lei no 10.826/03, nos
termos do artigo 69 do Código Penal.
É dos autos que Douglas Paz Tavares, no dia 31 de
dezembro de 2018, na cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, em
concurso com outros dois indivíduos não identificados, agindo com unidade
de desígnios e conjunção de esforços, subtraiu, para si, mediante violência e
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a motocicleta
Honda/CB 300R, placa ESN-4470/SBC, a quantia em espécie de R$200,00
(duzentos reais), um aparelho de telefonia celular marca Sony, bem como
documentos e cartão bancário, pertencentes à vítima Rodrigo Soares Peres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-89.2019.8.26.0537 -Voto no 35772
3
Consta também que, no dia 17 de janeiro de 2019,
na mesma cidade e comarca, os apelantes Douglas Paz Tavares e Eduardo
Paz Tavares, em concurso com outros dois indivíduos não identificados,
agindo com unidade de desígnios e conjunção de estorços, subtraíram, para si,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a
motocicleta BMW R1200, placa FER-3770- SBC, uma mochila, uma CNH,
uma carteira da Amil, três cartões bancários, um CRVL, um capacete preto e
verde, um par de luvas, um telefone celular Apple, a quantia de R$1.500,00
em espécie, uma jaqueta e um case contendo GPS, pertencentes à vítima
Fábio Melo Ferreira.
Consta da exordial, ainda, que na Cidade e Comarca
de São Bernardo do Campo, Douglas Paz Tavares e Eduardo Paz Tavares,
agindo com unidade de desígnios e conjunção de esforços, possuíam e
mantinham sob guarda, no interior da residência deles, munição de uso
permitido, consistentes em 02 (dois) cartuchos de calibre 38 e 01 (um)
cartucho de calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Por fim, no período entre data incerta e o dia 18 de
janeiro de 2019, na cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, Douglas
Paz Tavares e Eduardo Paz Tavares, agindo com unidade de desígnios e
conjunção de esforços, adulteraram a numeração do chassi da motocicleta
Honda/CB 300R, placas ESN-4470/SBC (roubada da vítima Rodrigo, nos
termos do delito acima individualizado), ao suprimi-la à guisa de abrasão.
A r. sentença também absolveu Douglas da prática
do crime previsto no 311 do Código Penal (motocicleta Yamaha/Fazer 250,
preta, placa ESF-8543), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal; e Eduardo da prática dos crimes previstos nos
artigos 16 da Lei no 10.826/03 e 311 do Código Penal (motocicleta
Yamaha/Fazer 250, preta, placa ESF-8543), com fundamento no artigo 386,
inciso III e VII, do Código de Processo Penal, respectivamente.
Os apelantes, em razões de recurso, requerem a
absolvição de todos os delitos que lhe foram imputados. Alegam que a prova,
por ser frágil, não está apta a embasar um decreto condenatório. No que tange
ao crime de posse de munição, alegam sua atipicidade.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-89.2019.8.26.0537 -Voto no 35772
4
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento dos apelos.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade dos delitos está provada pelo auto
de exibição e apreensão de fls. 35/36, pelos laudos periciais de fls. 258/260,
261/262, 263/265 e 281/283, 326/328 e demais provas colhidas nos autos.
Interrogado na fase policial (fls. 31/32), Douglas
negou os crimes de roubo. Admitiu a posse de parte da munição encontrada
em sua casa. Adquirira a motocicleta Fazer pela internet pelo valor de
R$2.000,00. A motocicleta BMW pertencia a seu irmão. A chave da moto
Honda CB300 estava em sua residência, apesar de tal veículo estar em uma
“rua lá embaixo”. Sobre a placa KLM3164, nada soube dizer, apesar de ter
sido encontrada em sua casa.
Em Juízo (fls. 287/289), o apelante Douglas
asseverou que a motocicleta Fazer preta estava em sua casa quando foi preso.
Afirmou tê-la adquirido já adulterada e sem saber disso. Já foi parado várias
vezes com o veículo e nunca teve problemas. Os cartuchos apreendidos
pertenciam-lhe. Eram compatíveis com a garrucha, que não funciona. Estava
cortando o cabelo quando foi preso na companhia de seu irmão. Foram
informados de que 3 policiais reviravam sua casa. Dirigiram-se até lá. Os
policiais prenderam seu irmão. Admitiu ter praticado o roubo das duas
motocicletas. Estava precisando de dinheiro. Havia 4 assaltantes em duas
motos. Seu irmão não era um dos autores. O interrogando estava conduzindo
um dos veículos e não abordou as vítimas. Não houve 12 disparos, pois
sequer é possível, tendo em vista a garrucha que usavam.
O apelante Eduardo, interrogado nas fases policial e
judicial (fls. 33/34 e 287/289) declarou que cortava o cabelo com seu irmão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-89.2019.8.26.0537 -Voto no 35772
5
Quando retornava à casa, cruzou com a viatura e encontrou sua irmã. Ela lhe
contou que 3 policiais reviravam sua casa. Foi até lá e disse aos policiais que
eles não tinham mandado para entrar em sua casa. Um deles respondeu “cala
a boca, se não, te quebro”. Comprara a garrucha pela internet por R$300,00.
Os cartuchos encontrados em sua casa pertenciam a seu irmão. Não sabe por
qual motivo o aparelho de GPS da moto BMW estava em sua casa. A moto
Fazer pertencia a seu irmão. Ele a comprou pela internet. Não adulteraram o
respectivo chassi.
A vítima Rodrigo Soares Peres (fls. 287/289)
declarou ter sido abordado por quatro pessoas em duas motocicletas na
Rodovia Anchieta. Os dois “garupas” apontaram-lhe armas e anunciaram o
assalto, dizendo “desce, desce, desce”. Acelerou e saiu. Os assaltantes
efetuaram 12 disparos. Continuou fugindo, tentando localizar uma viatura
policial. Foi derrubado em alta velocidade por eles. Recebeu muitos chutes.
Eles levaram sua moto e sua mochila, na qual havia documentos, aparelho
celular e outros pertences. Na fase policial, foram colocados 4 ou 5
indivíduos para ser reconhecidos. Reconheceu 2 deles apenas sem, contudo,
conferir certeza.
Fábio Melo Ferreira (fls. 287/289) afirmou que
estava em sua motocicleta na via pública e foi surpreendido por quatro
indivíduos em duas motos. Três deles tinham armas em seu poder. Eles
disseram “é um assalto, perdeu, perdeu, desce”. Eles o agrediram nas costas e
o revistaram. Puxaram seu capacete sem desamarrá-lo, estrangulando o
declarante. Em seguida, deram-lhe uma coronhada, mandaram que ajoelhasse
e atiraram em sua direção. Reconheceu 2 dos assaltantes na fase policial. Em
Juízo, reconheceu-os novamente.
O policial militar Everton Mirco Dias (fls. 287/289)
relatou que, em patrulhamento, foram parados por populares que lhes
informaram que 2 indivíduos em uma motocicleta escura roubaram vítimas
em um ponto de ônibus. Eles teriam seguido uma rua sem saída, onde havia
uma favela. Dirigiram-se até lá e viram um indivíduo que se afastava de uma
motocicleta. Ao visualizar a equipe policial, ele correu. Era o apelante
Eduardo. Perseguiram-no até interior de um barraco, onde o detiveram e
localizaram uma arma. No local, localizaram a chave de duas motocicletas,
um GPS de uma moto BMW roubada e uma placa de outra moto roubada.
Douglas chegou à casa em seguida. Contaram-lhe que seu irmão Eduardo
fora encontrado com uma arma. Eduardo perguntou “qual das armas?”.
Passaram a indagá-lo. O pai deles logo chegou e passou a dizer “eu falei que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-89.2019.8.26.0537 -Voto no 35772
6
isso ia acontecer”. Douglas admitiu ser proprietário da munição apreendida.
Comprara-a para testar se era compatível com a arma que seu irmão possuía.
Douglas disse que a moto Fazer lhe pertencia.
A análise do conjunto probatório leva à conclusão
de que os apelantes, de fato, praticaram os delitos que lhes foram imputados.
Diante da informação do segundo roubo que
acabara de ocorrer, os policiais detiveram o apelante Eduardo que
demonstrou atitude suspeita ao visualizar a viatura policial. Na casa para onde
ele fugiu, localizaram-se arma, munições, 2 chaves de motocicletas, o GPS da
motocicleta BMW roubada e a placa de outro veículo. O apelante Douglas em
seguida compareceu ao local e foram ambos levados à Delegacia.
Não há que se falar, com isso, em ausência de
credibilidade por parte dos depoimentos prestados por policiais militares, uma
vez que a função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter.
Deveriam os apelantes ter trazido aos autos prova concreta da intenção dos
agentes de segurança em incriminá-los injustamente.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Ambas as vítimas relataram ter sofrido roubos de
forma semelhante, ocasiões em que foram abordadas por quatro indivíduos
que, armados, subtraíram suas motocicletas.
Com efeito, as vítimas reconheceram os apelantes e
relataram o modo como os crimes foram praticados, não havendo nos autos
qualquer elemento indicativo de que suas versões, assim como os
reconhecimentos por elas realizados, devam ser desconsiderados, devendo ser
acolhidas suas exposições dos fatos como merecedores de total crédito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-89.2019.8.26.0537 -Voto no 35772
7
viabilidade para efeito de prolação da decisão condenatória, pois, a despeito
das argumentações defensivas, não se tratou de base exclusiva para tanto,
uma vez que plenamente corroboradas por outras provas coletadas no
decorrer da instrução.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto” (TACRIM
Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
“Mérito palavra da vítima: sempre firme e
coerente, aliada ao restante do conjunto de provas são elementos de
convicção suficientes para embasar a condenação imposta. Apelo
improvido” (RJTJERGS 184/115).
“Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou
jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a
palavra da vítima, em sede penal” (JTAERGS 85/97).
Em suma, com relação aos crimes de roubo,
Douglas confessou a autoria de ambos, tendo sido por eles responsabilizados.
Eduardo, por sua vez, foi reconhecido tão somente pela vítima Fábio, sendo
condenado por apenas este delito patrimonial.
No que tange ao crime de adulteração de sinal de
veículo automotor, é evidente a autoria dos apelantes, pois foram presos após
praticar roubo em poder da motocicleta adulterada, sendo manifesto seu
interesse em ocultar sua origem ilícita.
Por fim, no que atine ao crime de posse de munição,
descabida a alegação de atipicidade.
O ato de manter munição de uso permitido sob sua
guarda, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, é o quanto basta para a configuração da infração penal
prevista no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, não havendo que se cogitar
que a alegada ausência de lesividade a algum bem jurídico, ante o fato de não
ter sido localizada arma de fogo que pudesse ser municiada com o cartucho
apreendido, conduziria à atipicidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-89.2019.8.26.0537 -Voto no 35772
8
Trata-se de crime de mera conduta, que independe
da ocorrência de qualquer prejuízo à sociedade, e, ainda, de perigo abstrato,
diante da probabilidade de vir a causar algum dano a terceiro, pelo mau uso.
Assim é que se ressalta que, para a configuração do delito, basta que o agente
tenha armazenada em sua residência, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, arma de fogo ou munição de uso
permitido.
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, o
bem jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança e a
paz social. Este raciocínio faz com que se depreenda que apenas cartuchos de
munição, tomados como objeto material do crime, sejam aptos a caracterizar
a infração penal em pauta, assim como no caso da arma desmuniciada.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. ART. 16 DA LEI 10.826/03. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE
USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA FLAGRADA
EM 15/12/05. TIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO-APREENSÃO DE ARMA
DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A segurança coletiva é o objeto jurídico imediato
dos tipos penais compreendidos entre os arts. 12 e 18 da Lei 10.826/03, com
os quais visa o legislador, mediatamente, proteger a vida, a integridade
física, a saúde, o patrimônio, entre outros bens jurídicos fundamentais.
2. Consoante o firme entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça, tais crimes são de perigo abstrato, do que se
conclui ser presumida a ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado.
3. Por conseguinte, é irrelevante a não-apreensão
de arma de fogo para o reconhecimento da tipicidade da conduta de posse
ilegal de munição de uso restrito, prevista no art. 16 do Estatuto do
Desarmamento. Precedentes do STJ.
4. As condutas do art. 16 da Lei 10.826/03 (posso
ou porte de arma de fogo de uso proibido) flagradas após 23/10/05 não estão
acobertadas pela hipótese de 'atipicidade momentânea', razão pela qual o
prazo do art. 30 da Lei 10.826/03, com redação dada pela Lei 11.706/08, a
elas não se refere.
5. Ordem denegada” (STJ, Habeas Corpus no
108.604/DF, 5a T., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, v.u., j. 03.03.2009).
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PORTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500143-89.2019.8.26.0537 -Voto no 35772
9
ILEGAL DE ARMA DE FOGO SEM MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. Tratando-
se o crime de porte ilegal de arma de fogo delito de perigo abstrato, que não
exige demonstração de ofensividade real para sua consumação, é irrelevante
para sua configuração encontrar-se a arma municiada ou não. Precedentes.
Writ denegado” (Habeas Corpus no 103.359/RS, 1a T., rel. Min. Rosa Weber,
v.u., j. 17.04.2012).
Portanto,
suficientemente
comprovadas
materialidade e autoria dos delitos, de rigor a manutenção da condenação dos
apelantes, não havendo falar-se em insuficiência de provas acerca da autoria
delitiva, como alegado em razões de recurso.
As penas, contra as quais sequer se insurgem, foram
aplicadas com equilíbrio e justiça, não merecendo reparos.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO aos recursos
interpostos, mantendo-se, integralmente, a sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica